Tribunal: TJMT
Processo: 1030177-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030177-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Abolitio Criminis, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), GIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 079.830.164-33 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOZUE QUINTANA BLEY FILHO - CPF: 022.302.781-26 (ADVOGADO), JOZUE QUINTANA BLEY FILHO - CPF: 022.302.781-26 (IMPETRANTE), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FABIANO DALL AGNOL - CPF: 489.328.170-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030177-44.2023.8.11.0000

PACIENTE: GIVALDO BATISTA DA SILVA
IMPETRANTE: JOZUE QUINTANA BLEY FILHO, RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADOS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030177-44.2023.8.11.0000

PACIENTE: GIVALDO BATISTA DA SILVA

IMPETRANTE: JOZUE QUINTANA BLEY FILHO, RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Givaldo Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121 c/c art. 14, II, e art. 215-A c/c art. 14, II, todos do Código Penal [
tentativa de homicídio simples e tentativa de importunação sexual
].

A defesa narra que o paciente se encontra preso desde o dia 1o de dezembro de 2023, por fatos ocorridos no dia 25/11/2023.

Sustenta que:
1)
o acusado ostenta predicados pessoais favoráveis (primário, residência fixa e trabalho lícito);
2)
ele se apresentou de forma espontânea na delegacia de Campo Grande e forneceu sua versão para os fatos que lhe são imputados;
3)
ao se manifestar quanto ao pedido de revogação da segregação, o
Parquet
se posicionou pelo deferimento do pleito;
4)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, sendo suficientes as medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP e;
5)
o paciente se evadiu do distrito da culpa somente porque foi jurado de morte por uma das vítimas.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor; subsidiariamente, pretende a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. no 195800664].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem [Id no 198965170].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030177-44.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Givaldo Batista da Silva
foi preso preventivamente, no dia 1o/12/2023, acusado da prática dos crimes de tentativa de homicídio simples e tentativa de importunação sexual, em decisão assim exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT:

“(...)
Trata-se de representação ajuizada pela autoridade de polícia judiciária civil postulando a decretação da prisão preventiva c/c quebra de sigilo telefônico de
Givaldo Batista da Silva
, ante a prática, em tese, do delito de homicídio tentado contra a vítima
Fabiano Dall Agnol
, ocorrido no dia 25/11/2023, na sede da Fazenda Cristal, localizada nessa comarca. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito. Vieram os autos conclusos.

Pretendem a autoridade policial e o Ministério Público a decretação da prisão preventiva de
Givaldo Batista da Silva,
investigado nos autos do IP no. 369/2023, pela suposta prática do crime de homicídio tentado em 25/11/2023, contra a vítima
Fabiano Dall Agnol,
nesta cidade.

Verifica-se dos autos que, na data supramencionada, por volta das 18h50min, o investigado adentrou na sede da Fazenda Cristal, arrendada pela vítima
Fabiano Dall Agnol
, azo em que passou a importunar sexualmente as funcionárias do local
Lucineide Ferreira da Silva
e
Vanessa Lima Cabral.

Ao tomar conhecimento desses fatos, a vítima Fabiano se dirigiu até a cozinha do local, onde constatou a presença do investigado em visível estado de embriaguez proferindo diversas palavras de baixo calão, momento em que a vítima tentou convencer o investigado a deixar o local.

Ao se retirar do recinto, a vítima percebeu que o investigado portava uma faca dentro da calça na parte das costas.

Pouco tempo depois, o investigado retornou ao local em uma motocicleta, e, dessa vez, portando uma arma de fogo tipo espingarda, tendo as cozinheiras alertado a vítima Fabiano para que deixasse o local. No momento em que a vítima se dirigia até seu veículo para deixar o local, o investigado disparou em sua direção; todavia, não o atingiu, empreendendo fuga na sequência, conforme relato da vítima abaixo:

QUE o declarante trabalha na Fazenda Denominada Cristal, nesse município; QUE na data de ontem, 25/11/2023, por volta das 18:50 horas, recebeu uma chamada pelo rádio da fazenda das suas funcionárias que trabalham na cantina, LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA e VANESSA LIMA CABRAL, onde elas lhe informavam que um trabalhador da outra Fazenda denominada Capa vizinha dali, estava ali importunando elas; QUE depois de ter recebido o chamado das meninas o declarante saiu da lavoura da Fazenda e foi até onde as meninas da cantina estavam;
QUE ao chegar lá, viu o suspeito GIVALDO SILVA, proferindo palavras de baixo calão contra VANESSA e LUCINEIDE
; QUE conversou com GIVALDO e pediu que ele se retirasse dali, pois as meninas estavam se sentindo amedrontadas com o comportamento dele; QUE GIVALDO estava totalmente embriagado; QUE GIVALDO, depois de o declarante falar com ele foi até a camionete que ele estava uma Toyota e retornou;
QUE no momento em que ele retornou, o declarante observou uma faca que estava colocada dentro da calça dele na parte de trás das costas, porém, ele não chegou a tira-la ou lhe ameaçar com ela
; QUE, novamente pediu que GIVALDO fosse embora e que no dia seguinte iriam conversar; QUE GIVALDO pegou a camionete e saiu dali;

QUE passados uns minutos, GIVALDO, retornou a fazenda Cristal, agora conduzindo uma motocicleta e com ele uma arma de fogo do tipo espingarda; QUE LUCINEIDE e VANESSA assim que o viram com a arma, alertaram o declarante, pedindo que saísse dali, pois GIVALDO iria tentar matá-lo; QUE, então, o declarante pegou o carro para sair da Fazenda, e assim que estava saindo, GIVALDO atirou em sua direção, porém, não lhe atingiu
; QUE, então, o declarante veio para essa cidade e comunicou a PM sobre os fatos; QUE os policiais militares estiveram lá em busca de GIVALDO, porém, não o localizaram, mas dentro da Fazenda eles acharam uma faca jogada, que acredita ser a mesma que GIVALDO trazia nas costas momentos antes; QUE deseja esclarecer que não conhece GIVALDO, e a única informação que possui é a de que ele trabalha na Fazenda Capa, que é vizinha da Fazenda Cristal onde o declarante trabalha; QUE GIVALDO não tentou contra a vida de LUCINEIDE e VANESSA, só as tava importunando; QUE nesse ato manifesta o desejo de representar criminalmente contra GIVALDO contra o crime de tentativa de homicídio [...].”

Destaca-se que, após esse fato, o investigado, no mesmo dia do sobredito fato, – o suspeito GIVALDO, adentrou sorrateiramente em outra fazenda (Faz. Mineiro), em dois horários diferentes (pela manhã e no período noturno), e, de semelhante modo, interpelou uma das funcionárias da fazenda (Cerilene Santos Leite), perguntando-lhe se estava sozinha e ameaçando-a no sentido de que portava arma de fogo e faca, e bradando àquela funcionária de que não era para ela dizer a ninguém que ele esteve lá, conforme comunicado à polícia pelo
Sr. José Flávio Carneiro dos Santos
, proprietário da Fazenda Mineiro, por meio do BO n. 2023.339420, anexado nos autos.

Posteriormente, o investigado foi visto novamente nos arredores da Fazenda Cristal, onde tentou alvejar a vítima Fabiano, tendo empreendido fuga após ter percebido que funcionários da referida fazenda o viram.

Foi apurado junto a outros trabalhadores de fazendas vizinhas, que o investigado teria confidenciado que pretende consumar o crime de homicídio contra a vítima
Fabiano Dall Agnol
e se evadir para o Estado do Maranhão, local em que possui família.

A polícia militar, após acionada, realizou buscas pelo investigado na região, não logrando êxito em encontrá-lo, estando ele atualmente em fuga.

Portanto, verifica-se a existência de fortes indícios de envolvimento do representado no delito em voga (fumus comissi delicti), conforme detalhado quando da análise do acervo indiciário acima.

No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelo prisma da
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Pela
garantia da ordem pública
a prisão se justifica pelo
modus operandi
empregado e pela gravidade em concreto, pois ao que indicam os elementos indiciários que o investigado, aparentemente por motivo fútil tentou matar a vítima
Fabiano Dall Agnol
pelo simples fato de ele solicitar que ele se retirasse da propriedade eis que estava causando constrangimento às funcionárias, ao passo que estaria praticando contra elas o crime de importunação sexual.

No mais, verifica que ele adentrou sorrateiramente outras propriedades vizinhas com o mesmo modus operandi, valendo-se de arma de fogo e faca para importunar sexualmente mulheres funcionárias, o que reforça sua periculosidade concreta.

Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da
garantia da ordem pública
, conforme teor do
Enunciado no. 12
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Também justificam o pleito prisional os pressupostos da
conveniência da instrução criminal
, eis que ele bradou a outras pessoas que trabalham em fazendas vizinhas que pretende retornar ao local para consumar o homicídio contra a vítima
Fabiano Dall Agnol
e se evadir para o Estado do Maranhão, como, de fato, foi visto espreitando o local, por funcionários da própria Fazenda Cristal.

Também é necessária a decretação da prisão para
assegurar a aplicação da lei penal
, eis que após a prática do delito o investigado se evadiu do distrito da culpa, não tendo sido mais encontrado pela polícia.

A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para o decreto da preventiva com fundamento na
conveniência da instrução criminal
e como
garantia de aplicação da lei penal,
conforme teor do
Enunciado no. 1
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime, bem como que após o delito o investigado se evadiu do distrito da culpa, conforme decidiu recentemente o STJ: (...).

No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com estas considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do investigado
Givaldo Batista da Silva,
com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
(...)
”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação da segregação, que foi indeferida nos seguintes termos:

“
Pretende a defesa, seguida por parecer ministerial no mesmo sentido, a soltura do investigado
Givaldo Batista da Silva,
investigado nos autos do IP no. 369/2023, pela suposta prática do crime de homicídio tentado em 25/11/2023, contra a vítima
Fabiano Dall Agnol,
além de importunação sexual contra
Lucineide Ferreira da Silva, Vanessa Lima Cabral
e outras ainda não qualificadas.

Analisando o contexto fático e os elementos informativos trazidos ao tempo da decretação da prisão, observa-se que as pretensões revocatórias da preventiva não comportam acolhimento.

De largada, destaco que o parecer ministerial pela revogação da prisão não possui caráter vinculativo ao juízo, o qual, dentro do livre convencimento motivado, pode discordar do Ministério Público, sem que isso ofenda ao sistema acusatório.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

No caso em específico dos autos, quando da decretação da prisão, a decisão enfatizou a presença do periculum in libertatis, consubstanciado na
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Pela
garantia da ordem pública,
como já ressaltado, a prisão se justifica pelo
modus operandi
empregado e pela gravidade em concreto, pois, ao que indicam os elementos indiciários que o investigado, aparentemente por motivo fútil, tentou matar a vítima
Fabiano Dall Agnol,
pelo simples fato de ele solicitar que se retirasse da propriedade, eis que estava causando constrangimento às funcionárias, praticando contra elas o crime de importunação sexual.

No mais, verifica que ele adentrou sorrateiramente em outras propriedades vizinhas com o mesmo modus operandi, valendo-se de arma de fogo e faca para importunar sexualmente mulheres funcionárias, conforme relatado também pela testemunha
José Flávio Carneiro dos Santos
, proprietário da Faz. Mineiro (propriedade vizinha), o qual confirmou que o investigado, logo após praticar o fato na Fazenda Cristal (gerida pela vítima Fabiano Dall Agnol), esteve também em sua propriedade munido de faca e arma de fogo, importunando sua funcionária identificada como Helena, o que reforça sua periculosidade concreta.

Pela
conveniência da instrução criminal
, a prisão se mostra necessária, eis que restou apurado que o investigado relatou, a trabalhadores de fazendas vizinhas, que pretende retornar ao local para consumar o homicídio contra a vítima
Fabiano Dall Agnol
e se evadir para o Estado do Maranhão, sendo ele, inclusive, flagrado por funcionários da Faz. Cristal espreitando o local, certamente intencionado retornar para consumar o propósito criminoso. Isso retrata que, ao menos no presente momento, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes.

Também foi justificada a prisão para
assegurar a aplicação da lei penal
, eis que, após a prática do delito, o investigado se evadiu do distrito da culpa, não tendo sido mais encontrado pela polícia nessa comarca.

Inclusive, a alegação de apresentação espontânea perante a autoridade policial, além de não impedir o decreto da preventiva, não elide o pressuposto de assegurar a aplicação da lei penal, quando essa “apresentação espontânea” se deu seis dias após a prática dos crimes nessa comarca e se materializou em outro Estado da Federação, na cidade de Campo Grande-MS, que se situa há, aproximadamente, 700Km dessa comarca de Barra do Garças, demonstrando que o investigado quis, de fato, se esquivar de responsabilização criminal nessa comarca.

Nesse sentido: (...).

No mais, como ressaltado, a prisão preventiva não se alicerça somente na fuga, mas também na presença dos fundamentos da
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, os quais reputo inalterados até o presente momento, pelo que
indefiro
o pleito de revogação da prisão.

No mais, uma vez presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão conforme remansosa jurisprudência
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dele, revelado pelo Boletim de Ocorrência no 2023.339420 e pelo relato da vítima.

Embora a defesa sustente que há contrariedades entre as versões, tais fatos deverão ser esclarecidos durante a instrução criminal, uma vez que a via estreita deste
writ
não permite o exame aprofundado de provas.

No concernente ao
periculum libertatis
, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, ante o
modus operandi
da conduta, por conveniência da instrução criminal e por aplicação da lei penal em razão da evasão do distrito da culpa.

Conforme bem apontado pelo
Parquet
, quando se manifestou pelo deferimento da pretensão defensiva, “
considerando as versões antagônicas das partes, forçoso reconhecer que a prisão não mais se mostra necessária, devendo ser realizada maior apuração dos fatos noticiados, acerca do que efetivamente ocorreu. Ademais, a pessoa do investigado apresentou o seu atual endereço onde poderá ser localizado para futuras intimações, razão pela qual entende este órgão ministerial que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal não estão mais sendo magoadas, demonstrando, assim, que os requisitos ensejadores do artigo 312 se mostram insuficientes, neste momento, para a manutenção da medida extrema de constrição de liberdade, podendo ser considerada ao investigado moção de confiança, sem prejuízo, logicamente, de ser revista a substituição da prisão preventiva caso surjam novamente seus pressupostos ensejadores
”.

Da análise do caso
sub oculis
, verifica-se a suficiência de medidas cautelares diversas, uma vez que o
modus operandi
não demonstra gravidade superior à inerente aos tipos penais imputados ao paciente e a aplicação da lei penal pode ser resguardada pela cautelar previstas no art. 319, inciso I, do CPP.

Com efeito, consoante subscrito no parecer da 6a Procuradoria-Geral de Justiça, “
em que pese as decisões estarem fundadas no modus operandi, verifico que os crimes imputados ao Paciente não possuem gravidade além das que são ínsitas aos próprios tipos penais. Ou seja, não está ilustrado em que ponto a sua liberdade compromete a ordem pública. Quanto a conveniência da instrução criminal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, são suficientes para que a colheita das provas ocorra sem embaraços, não havendo fato concreto e atual, indicando que o Paciente tenha procurado ou tenha intenção de se aproxime dos ofendidos
”.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Givaldo Batista da Silva
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c) não cometer novos delitos e; d) não se aproximar ou manter contato com nenhuma das vítimas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024